Tribunal: TJDFT
Processo: 0738757-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738757-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON BATISTA VIEIRA AGRAVADO: FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILTON BATISTA VIEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado contra FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR (autos n. 0720375-40.2022.8.07.0001), indeferido o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e do passaporte do executado, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de bloqueio da CNH e passaporte do executado, pois, ainda que a execução seja realizada no interesse do exequente, devem ser resguardados direitos fundamentais do devedor, notadamente o direito de ir e vir. Nos termos do art. 8o do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade, razões que invoco para rejeitar o pedido. Não obstante, inclua-se o nome do executado no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, conforme solicitado pelo exequente. Após, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id. 201776545.” (ID 246566834, origem). Nas suas razões (ID 76131312), o agravante alega que “o art. 805 do CPC estabelece que a execução deve se realizar pelo meio menos gravoso ao devedor. Todavia, diante do esgotamento das medidas típicas de constrição patrimonial, não resta alternativa senão a adoção de medidas atípicas, compatíveis com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como forma de conferir efetividade à tutela jurisdicional.” (p.4). Sustenta que a “inadimplência (do executado) é contumaz, e a alegação de não possuir bens ou condições financeiras para saldar o débito, sem a devida comprovação, é questionável, especialmente quando se observa a alegação de que ‘há indícios claros de que o réu possui bens e valores que não foram localizados, possivelmente escondidos ou ocultos, dificultando a execução do crédito da parte autora, não somente neste processo, mas em todos os vários processos em que o réu está no polo passivo’. Esta conduta já o levou, inclusive, à inclusão nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD” (p.6). E acrescenta: “O presente Agravo de Instrumento também busca reformar a decisão agravada, reiterando a imprescindibilidade de reconhecer a instrumentalização indevida da pessoa jurídica ALENCAR MULTIMARCAS E LOCADORA LTDA (nome fantasia PILOTO MULTIMARCAS), CNPJ 39.445.346/0001-39, como mecanismo utilizado pelo executado Francisco Patricio Gomes Alencar para ocultar bens e frustrar a execução, configurando, de forma indubitável, fraude à execução e abuso da personalidade jurídica. O Agravado figura como sócio majoritário e sócio-administrador da referida empresa, constituída em 16 de outubro de 2020, cuja atividade econômica principal é o comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados. Apesar das inúmeras tentativas infrutíferas de constrição patrimonial em nome do executado, há fortes indícios de que este usufrui diretamente de bens registrados em nome da pessoa jurídica, utilizando-se deles como se particulares fossem. Destaca-se, inclusive, o uso cotidiano de veículos registrados em nome da empresa pelo próprio executado, em inequívoca demonstração de confusão patrimonial. No curso da execução, o exequente já havia apontado que o executado possui “inúmeros bens, porém todos em nomes de laranjas”, além de manter “uma empresa em nome de terceiro que realiza transferências apenas por procuração para não passar pelo CNPJ, esquivando-se da presente demanda por anos”. Tais alegações encontram correspondência direta no contexto envolvendo a ALENCAR MULTIMARCAS, reforçando a necessidade de aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica. A utilização da pessoa jurídica como escudo protetivo para blindagem patrimonial caracteriza típico abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. O art. 133, § 2o, e o art. 134 do Código de Processo Civil preveem, de forma expressa, a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, inclusive no curso da execução, quando demonstrada a instrumentalização da sociedade para fraude. Ademais, a conduta do executado amolda-se ao disposto no art. 792, IV, do CPC, que reconhece como fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando sobre eles pende demanda capaz de reduzi-los à insolvência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando há indícios de abuso de direito e ocultação patrimonial pelo sócio ( )” (p.9) Ao final, requer: “a. O conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória (ID 197825000 na origem) que indeferiu os pedidos de medidas executivas atípicas. b. A reforma da r. decisão para determinar: I. A reforma da r. decisão para determinar: II. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Executado, FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR, até o integral adimplemento da obrigação. III. A suspensão e a apreensão do passaporte do Executado, FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR, impedindo eventual saída do país e garantindo a efetividade da execução. IV. Subsidiariamente, caso não sejam deferidas as medidas acima, que Vossa Excelência determine outras providências coercitivas compatíveis, como restrições em cadastros financeiros, bloqueio de cartões de crédito ou outras medidas aptas a compelir o executado ao cumprimento da obrigação.” V. A inclusão da pessoa jurídica ALENCAR MULTIMARCAS E LOCADORA LTDA (nome fantasia PILOTO MULTIMARCAS), CNPJ 39.445.346/0001-39, no polo passivo da execução, com fulcro no art. 50 do Código Civil e nos arts. 133, §2o, e 134 do CPC, viabilizando a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica; VI. O reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, diante da inequívoca utilização da pessoa jurídica para ocultação de bens e frustração do direito creditório; VII. A determinação de constrição dos bens de uso pessoal do executado Francisco Patricio Gomes Alencar que se encontrem registrados em nome da empresa ALENCAR MULTIMARCAS E LOCADORA LTDA, notadamente veículos e demais ativos que evidenciem confusão patrimonial; VIII. A expedição de ofícios e a realização de diligências complementares para apuração do real patrimônio do executado, inclusive: a) Pesquisa via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), a fim de identificar procurações e movimentações em nome de terceiros; b) Expedição de ofícios a condomínios situados em áreas irregulares, objetivando obter informações sobre cessões de direito que, embora não formalmente registradas, possam configurar posse ou domínio do executado.” (p.11/12). Preparo recolhido (ID 76130856). Sem pedido de efeito suspensivo, o recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 76286733). Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 77207905). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). O agravo de instrumento, no entanto, deve ser parcialmente conhecido em razão de inovação recursal. A alegação atinente à alegada “necessidade de inclusão da pessoa jurídica e reconhecimento de fraude à execução”, bem como os pedidos correlato não foram deduzidos perante o Juízo de origem, e, por isto, também não foram apreciados na decisão ora agravada, impondo-se, assim, o reconhecimento da inovação recursal, vedada a sua análise nesta instância. Desse modo, o recurso deve ser conhecido apenas no que diz respeito às medidas executivas atípicas de suspensão de CNH e passaporte. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. No mais, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo da questão de ordem suscitada nos autos dos Recursos Especiais 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, reconheceu a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito e afetou a matéria na sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.137), no qual se discute o alcance do disposto no inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, que trata de medidas executórias atípicas. Ou seja, o STJ busca “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Em razão da afetação, o Relator do processo determinou, através de decisão prolatada no dia 07/04/2022, a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim é que determino o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado do acórdão relativo ao julgamento do Tema 1.137 do STJ. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137 Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora